Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-55.2023.8.11.0022
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001240-55.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 044.353.211-73 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.936.961-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SILVIA AMARANTES DAMACENO - CPF: 063.897.011-36 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL –1001240-55.2023.8.11.0022
– COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE: JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, com base no art. 147 do Código Penal, com a agravante da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O apelante solicita a absolvição, alegando insuficiência de provas e atipicidade da conduta, por ausência de temor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se há elementos suficientes para caracterizar a ameaça, considerando a alegada ausência de temor da vítima; (ii) determinar a aplicabilidade das atenuantes do Código Penal, especialmente em relação à alegada violenta emoção do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e das testemunhas, comprova a materialidade e a autoria do crime de ameaça. O relato da vítima e os testemunhos da polícia demonstram que a ameaça foi capaz de incutir temor na ofendida, conforme evidenciado pela solicitação de medidas protetivas.

A alegação de atipicidade da conduta, com base na ausência de temor da vítima, é refutada, pois a vítima procurou a polícia e solicitou medidas protetivas, o que comprova o impacto da ameaça em sua segurança.

Não há provas suficientes para justificar a aplicação das atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal, pois não há indícios de que o apelante tenha agido sob violenta emoção em razão de provocação injusta da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ameaça é configurada quando o agente, por palavras, gestos ou outros meios, causa temor à vítima, independentemente de danos físicos.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância, quando corroborada por outras provas.

A aplicação das atenuantes do Código Penal exige a comprovação de que o agente agiu sob influências externas que afetaram sua capacidade de controle, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei n. 11.340/2006; Código Penal, art. 65.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap nº 0016543-94.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Marcos Machado, Julgado em 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta
por
José Carlos Damasceno Júnior

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001240-55.2023.8.11.0022, que o condenou como incurso no
art. 147, caput, do Código Penal
, com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para

absolver
o apelante, alegando insuficiência probatória bem como atipicidade da conduta
diante da ausência de comprovação do elementar do tipo penal, qual seja, o temor da vítima, com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente,
pleiteia o reconhecimento d
as circunstâncias atenuantes relacionadas ao comportamento e influência da vítima no ilícito penal (id.

272678440).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso (id.

272678442).

O parecer, da lavra do Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, Procurador de Justiça, é pelo

desprovimento
do recurso
(id.

277454883), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa: Apelação Criminal
. Crime de ameaça praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Valor probatório à palavra da vítima
. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025